Tribunal: TJMT
Processo: 0006102-88.2019.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006102-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA AMORIM - CPF: 818.914.741-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006102-88.2019.8.11.0002

APELANTE: ADILSON DA SILVA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, AGRAVADA PELO FATO DE O AGENTE DIRIGIR SEM CARTEIRA DE HABILITAÇÃO [ART. 306 C/C O ART. 298, III, AMBOS DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA REDUÇÃO DO TEMPO DE PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PARA SEU PATAMAR MÍNIMO –PROCEDÊNCIA – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA PENA PRIVATIVA DE LIBERADADE PARA SEU MÍNIMO LEGAL – ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO ACESSÓRIA COM O
QUANTUM
DA PENA CORPÓREA APLICADA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Viável, na segunda fase da dosimetria da pena, compensar as atenuantes com as agravantes, ressalvados os casos quando se tratar de circunstância preponderante.

“
A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) por ser de natureza subjetiva, prepondera sobre agravante genérica do art. 298, III, do CTB (cometer infração de trânsito sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação) de cunho objetivo, no entanto, essa não tem o condão de reduzir a pena, em concreto para abaixo do limite mínimo legal, tendo em vista o teor da Súmula n. 231 do STJ
” [TJMT, N.U 0014906-87.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023].

Constatada a desproporcionalidade da sanção acessória estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006102-88.2019.8.11.0002

APELANTE: ADILSON DA SILVA AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ADILSON DA SILVA AMORIM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (autos n. 6102-88.2019.8.11.0002 – Código 571722), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direito, pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da proibição de se obter a habilitação para dirigir pelo prazo de 7 (sete) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante.

A defesa busca a redução do
quantum
estabelecido para a sanção acessória, para que seja fixada no seu mínimo legal [2 (dois) meses], nos termos do artigo 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [doc. digital n. 170027366].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 170027369].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo [doc. digital n. 174505165].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006102-88.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve à redução do
quantum
da sanção acessória fixada na sentença, para o mínimo legal previsto no artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...]

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

[...]

Quanto ao crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, do CTB). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06) meses de detenção; deixo de diminuí-la ante a atenuante reconhecida pela confissão espontânea, eis que se encontra no mínimo legal cominada; aumento-a em um sexto (1/6) ante a agravante do art. 298, III, do CTB, (cometer delito sem possuir CNH) resultando na pena de sete (07) meses de reclusão, cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Durante o prazo de sete (07) meses após o trânsito em julgado fica proibido de tirar CNH, oficie-se aos órgãos de trânsito
[...]
”

(doc. digital n. 170027352).

Em relação à pena acessória fixada, o preceito secundário do artigo 306, do Código de Trânsito brasileiro prevê a imposição cumulativa da pena privativa de liberdade e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação.

Esta pena acessória tem o prazo fixado entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos, conforme estabelece o artigo 293, da Lei n. 9.503/97.

Inclusive, a jurisprudência orienta que tal sanção deve ser estabelecida nos parâmetros proporcionais aos da pena corporal,
verbis
:

“[...] O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
e,
ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
”
(TJMT, N.U 0005162-34.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“[...] O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao magistrado aplica-lá dentro dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma. 2. A legislação de regência, entretanto, não estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 3.
É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade
[...] 5. Recurso especial desprovido”
(STJ, REsp n. 1.481.502/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 3/11/2015.)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a dosimetria da pena privativa de liberdade carece de ajustes.

Como se vê, o juízo sentenciante fixou, na primeira fase, a reprimenda corpórea no seu patamar mínimo, uma vez não constatada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dando continuidade, reconheceu a atenuante da confissão espontânea; contudo, deixou de aplicá-la, haja vista a pena basilar estar no seu mínimo legal.

Em seguida,
de maneira equivocada
, reconheceu a majorante do artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro [ter o agente praticado o delito sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação] e agravou a pena intermediária em 1/6 (um sexto).

Ao reverso do entendimento esposado, deveria o julgador compensar a agravante com a atenuante, sobretudo por esta se trata de circunstância preponderante. Confira-se:

“[...] A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) por ser de natureza subjetiva, prepondera sobre agravante genérica do art. 298, III, do CTB (cometer infração de trânsito sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação) de cunho objetivo, no entanto, essa não tem o condão de reduzir a pena, em concreto para abaixo do limite mínimo legal, tendo em vista o teor da Súmula n. 231 do STJ. Em casos tais, a fim de evitar prejuízo ao sentenciado, procede-se à compensação entre a atenuante e a agravante em questão [...]”
(N.U 0014906-87.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Desse modo, procedo,
de ofício
, ao reajuste da sanção intermediária, estabelecendo-a no seu mínimo legal e, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena, fixo-a definitivamente em
6 (seis) meses de detenção
.

Partindo da premissa de que a pena corpórea foi reajustada, deve a sanção acessória também ser reduzida para o seu patamar mínimo, ficando estabelecida em
2 (dois) meses
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para redimensionar,
de ofício
, a pena privativa de liberdade de
ADILSON DA SILVA AMORIM
para
6 (seis) meses de detenção
, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, diminuindo a pena acessória atinente à proibição para se obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo de
2 (dois) meses
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023